Tribunal: TJDFT
Processo: 0720790-15.2021.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720790-15.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE MANOEL DE SOUSA E SILVA APELADO: NÃO HÁ DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Espólio de Manoel de Sousa e Silva contra a sentença da Vara de Registros Públicos do DF que, em procedimento de dúvida registrária suscitada pelo Oficial Substituto do 2o Registro de Imóveis do Distrito Federal, Rafael Araújo Horta Costa, a requerimento expresso de Ydiane Ferreira de Farias, decorrente de nota de exigência relativa ao pedido de registro de inventário de João Marcelino de Souza, julgou o pleito procedente (ID no 34871696). 2. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. Intime-se o apelante, Espólio de Manoel de Sousa e Silva, para que, no prazo de cinco (5) dias, esclareça seu interesse na demanda, tendo em vista que o pedido de registro feito pela advogada Ydiane Ferreira de Farias é do inventário de João Marcelino de Souza (ID no 34871663), falecido em 14/1/1950, filho de Joaquim Marcelino de Sousa e de Felipa Fagundes de Sousa (ID no 34871663), e não há documento que demonstre o parentesco de João Marcelino e Manoel de Sousa e Silva. 4. Além disso, as procurações juntadas no ID no 3871679, datadas de 23/2/2021, teriam sido firmadas pelos herdeiros de João Marcelino e não de Manoel de Sousa e Silva e nada dizem sobre registro de inventário. 5. No mesmo prazo, o apelante deve juntar o comprovante de efetivo de pagamento da guia de ID no 34871701, uma vez que o documento de ID no 34871702 é um “comprovante de agendamento”, agendado para 29/4/2022, data posterior ao do vencimento da guia, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. 6. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO